Tribunal: TJES
Processo: 5009973-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009973-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009973-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS
e GRAZIELLE GUMS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz
em

os
recorrente
s
, em suma,
atender
em
aos requisitos legais para concessão da
benesse,
bem como que o magistrado primevo indeferiu
“
o benefício de forma precipitada, sem a prévia intimação para juntada de documentos, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC”.

Na decisão inaugural fora deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando que, por ora, fosse exigida da parte recorrente qualquer quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Pois bem.
Entendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.

Digo isto porque n
os autos de origem a parte agravante
pleiteou
pel
a gratuidade de justiça,
sendo certo que
a decisão de indeferimento da benesse
result
ou
em
seu
imediato indeferimento sem que previamente se oportunizasse
aos
recorrente
s
oferecer
em
complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça.

Contudo, s
eg
undo se depreende da leitura do artigo 99, §2º do diploma processual vigente, “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”,
providência inobservada
in casu
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

N
os autos de origem a parte agravante
pleiteou
pel
a gratuidade de justiça,
sendo certo que
a decisão de indeferimento da benesse
result
ou
em
seu
imediato indeferimento sem que previamente se oportunizasse
aos
recorrente
s
oferecer
em
complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça
,
em verdadeira afronta a
o
artigo 99, §2º
do CPC
,
o que não se pode admitir
.

2
.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.